Tribunal: TJMT
Processo: 1023275-09.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023275-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (RECORRENTE), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), ANDRESSA DE CASTRO LACERDA BRUNO - CPF: 011.396.921-00 (RECORRIDO), BENEDITO ANTONIO BRUNO - CPF: 424.491.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1023275-09.2022.8.11.0001

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ISABELLE JUSSARA FERREIRA CAMPOS

Recorrido(s):

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Juiz Relator:

João Alberto Menna Barreto Duarte

Data do Julgamento:

11-set-2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO - DÉBITO PRESCRITO – IMPOSSIBILIDADE – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - APONTAMENTO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” -
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição da dívida é suscetível de
torná-la inexigível, impedindo os interessados de cobrar e tomar medidas judiciais e extrajudiciais para a satisfação dos créditos sobre os quais já ocorrera a perda da pretensão do seu direito.

A mera cobrança de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II ante sentença que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a inexigibilidade do débito discutido, por se tratar de dívida sem comprovação da legitimidade, bem como condenou solidariamente as reclamadas ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O recorrente pugna pela modificação do julgado, sustentando que o débito é devido. Além disso, sustenta que não há falar em indenização por danos morais, pois o débito fora inserido na plataforma “Serasa Limpa Nome”, não possuindo contornos de negativação. Requer ainda a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em contrarrazões, o recorrido pede a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Vê-se dos autos que a dívida cobrada pelas demandadas, era, a princípio, devida ao Banco Bradescard, que cedeu o direito ao aludido crédito ao requerido FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, ora recorrente, tendo como responsável pela cobrança e negociação da dívida a reclamada RECOVERY DO BRASIL.

Contudo, os demandados não terem logrado êxito em comprovar a legitimidade da cobrança da dívida objeto destes autos, deixando de apresentar o contrato devidamente assinado pelo consumidor a fim de comprovar a origem do débito.

Ademais, denota-se que a dívida em discussão se encontra prescrita, pois tem como vencimento a data de 10/07/2011, todavia, permanece até o presente momento nos bancos de inadimplentes da plataforma Serasa Limpa Nome, estando disponível para renegociação.

Importante destacar que a respeito do tema, os arts.189 e 206, §5°, I do Código Civil dispõem que:

Art. 189. Violado o direito,
nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206
.

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

(...)”

Assim, a pretensão das empresas rés de procederem à cobrança de dívida que remonta ao ano de 2011 extinguiu-se em virtude da prescrição, mormente porque até a data de distribuição desta ação, que se deu em 11/03/2022, o prazo de cinco anos previsto no inciso I, §5º, do art. 206 do Código Civil.

Desse modo, a ocorrência de prescrição do referido débito
o torna inexigível, impedindo o credor de cobrar e tomar medidas judiciais ou extrajudiciais para a satisfação do respectivo crédito, sobre o qual já ocorrera a perda da pretensão do seu direito, não passando de uma mera obrigação natural, que poderá ser adimplida voluntariamente pelo devedor, se assim lhe convier, por outros meios.

Logo, ainda que o devedor possa, a seu critério, promover a quitação correspondente, em contrapartida, o credor não pode (e não deve) realizar a cobrança do mesmo pela via judicial ou extrajudicial, como ocorreu neste caso concreto.

A propósito, colhe-se entendimento nesse mesmo sentido em situações análogas:

ABUSO DE DIREITO – Ilícita a manutenção da informação de dívida prescrita, em plataforma de entidade mantenedora de cadastro de inadimplentes, sem publicidade e dirigida, exclusivamente, à parte devedora, ainda que fundamentada em licitude de cobrança extrajudicial prescrita, e/ou licitude de cobrança de dívida prescrita, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, após manifestação da parte de devedor de recusa ao pagamento demonstrada com o simples ajuizamento da demanda buscando a cessação da cobrança, dado que posterior insistência na exação pela parte credora caracteriza abuso de direito (CC, art. 189), dado que constrange, perpetuamente, a parte devedora a satisfazer dívida prescrita, com recusa ao pagamento já manifestada, bem como porque a informação em questão pode ter influência na composição do "score" da parte devedora. DÉBITO, PRESCRIÇÃO E COBRANÇA –
Como, na espécie, (a) é aplicável o prazo prescricional previsto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002, contado a partir da data do débito objeto da ação, lastreado em documento particular, e (b) a presente demanda foi proposta mais de cinco anos da data de vencimento, (c) restou consumada a prescrição para a cobrança da dívida em questão, impondo-se, em consequência, (d) o reconhecimento (d. 1) da inexigibilidade do débito objeto da ação, em razão de sua prescrição, e (d. 2) da ilicitude da manutenção da informação dessa dívida prescritas na plataforma Serasa Limpa Nome e da cobrança dessa dívida prescrita, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio
. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - Reconhecida a inexigibilidade do débito objeto da ação, em razão de sua prescrição, bem como a ilicitude da manutenção da informação da dívida prescrita, na plataforma Serasa Limpa Nome e da cobrança da dívida prescrita, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, após manifestação da parte de devedor de recusa ao pagamento demonstrada com o simples ajuizamento da demanda buscando a cessação da cobrança, de rigor, a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação, para: (a) declarar a inexigibilidade do débito objeto da ação, em razão da prescrição; e (b) condenar a parte ré, na obrigação de fazer, consistente no cancelamento da informação da dívida prescrita objeto da ação da plataforma da parte ré, inclusive de seus reflexos no chamado "score", e na cessação de cobrança do débito declarado inexigível objeto da ação, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, no prazo de cinco dias,

(...).

(TJ-SP - AC: 10160342220218260576 SP 1016034-22.2021.8.26.0576, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 08/04/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - APONTAMENTO EM PLATAFORMA DO SERASA - PROGRAMA SERASA LIMPA NOME - DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DO DÉBITO – DEVIDA – DIVIDA PRESCRITA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A reclamante faz jus à declaração de inexistência de debito em virtude da prescrição da divida cobrada pela reclamada.

2.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1034040-73.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

Diante dessas considerações, conclui-se que a cobrança de dívida prescrita, seja pela via judicial ou extrajudicial, configura ato ilícito, nos termos do art. 187 do Código Civil, haja a vista a sua evidente inexigibilidade, de modo que a sentença hostilizada não merece reparos quanto a esse ponto.

Por outro lado, quanto ao pedido de condenação dos demandados ao pagamento de danos morais, observa-se que não há qualquer informação nos autos de que o autor tenha sido exposto à situação vexatória, capaz de ferir seus direitos personalíssimos.

Vê-se, na verdade, que a interpelação se deu por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, que é de acesso exclusivo do consumidor através de seu
login
e senha pessoal, não sendo possível a consulta por terceiros.

Assim
,
a simples cobrança de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização. Isso porque, s
alvo casos excepcionais, a
cobrança

de débito só enseja
dano moral
quando ultrapassa a esfera particular para vir a público, o que pode se dar, por exemplo, com a inscrição em cadastro de inadimplentes.

Desse modo, entende-se que a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Este é o entendimento que tem predominado nesta e. Turma Recursal no julgamento de hipóteses análogas à presente, com exemplifica o precedente

N.U 1044525-35.2021.8.11.0001,

Valdeci Moraes Siqueira, Publicado no DJE 24/08/2022.

Por fim, não há que se falar em multa por litigância de má-fé, pois, a rigor, a conduta processual da parte autora não se subsume a nenhuma das hipóteses do artigo 80 do CPC.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
a fim de reformar em parte a sentença, tão somente para julgar improcedente o pedido de danos morais formulado pelo autor, nos termos do art. 487, I, do CPC, mantendo inalterados os demais termos do julgado.

Sem custas e sem honorários dado o resultado do julgamento (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023